Tribunal: TJDFT
Processo: 0020188-69.2005.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE DEVEDORES. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 179/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por estar o acórdão recorrido em consonância com a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.102.431/RJ (Tema 179).
2. Agravante sustenta que a paralisação do processo decorreu da morosidade do serviço judiciário, e não de sua inércia, requerendo a reforma da decisão e o processamento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a demora na localização dos devedores pode ser atribuída ao mecanismo da justiça, afastando a prescrição intercorrente; e
(ii) estabelecer se a decisão que negou seguimento ao recurso especial deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido reconheceu a prescrição intercorrente com base na Lei 6.830/1980 e nos elementos probatórios, concluindo que a demora na localização dos devedores não decorreu de falhas do Judiciário, mas da atuação da Fazenda Pública.
5. A decisão agravada está correta ao negar seguimento ao recurso especial, por tratar-se de questão já pacificada pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.